Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEMONSTRADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. EFEITOS DA REVELIA. INCIDÊNCIA.
1. Para o ajuizamento da ação monitória exige-se documento escrito sem eficácia de título executivo e que a prova escrita apresentada tenha aptidão para influenciar, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado sobre a possibilidade da existência do crédito.
2. Petição inicial instruída com documentos suficientes para comprovar a relação entre as partes, a existência de dívida e sua quantificação, de modo a satisfazer o requisito do artigo 700 do Código de Processo Civil, deve ser julgada procedente a ação monitória.
3. Os efeitos da revelia devem incidir e os fatos narrados na inicial serem considerados verdadeiros, se inexistentes elementos capazes de infirmar as alegações da parte autora, bem como se não foram opostos embargos à monitória questionando a veracidade dos documentos acostados na exordial ou alegando fatos modificativos, extintivos ou impeditivos.
4. Recurso conhecido e provido.